Tribunal: TJDFT
Processo: 0015705-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015705-15.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA RECORRIDO: BRUNO CÉSAR PESSOA DE OLIVEIRA, HERMÓGENES PINHEIRO SOUZA, PL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERROMPE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Confirma-se sentença que decretou a prescrição intercorrente de execução proposta no ano de 2013. As diligências requeridas pelo credor foram deferidas e resultaram infrutíferas. Novos requerimentos de diligências sem a plausibilidade de que sejam proveitosas não interrompe o prazo prescricional. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual o qual se suspende o curso do feito." (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015). 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que promoveu diversas tentativas de localização de bens da contraparte aptos à satisfação do débito, não havendo fundamento hígido para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 921, §4o, do CPC. Com efeito, além de a apreciação da tese recursal demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o acórdão encontra amparo na jurisprudência do STJ. Incidem, assim, os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. Confira-se: “é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...) Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursais de afastar a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Registre-se que o referido enunciado 83 da Súmula do STJ, é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012